Tribunal: TJSP
Processo: 1130214-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Manutenção do contrato com base em benesse prevista no artigo 31, caput, da Lei n° 9.656/98. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.

Preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide afastadas. Mérito. Tema Repetitivo consolidado no STJ (Tema 989), ao qual se vincula este Tribunal.

Caso concreto.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Manutenção do contrato com base em benesse prevista no artigo 31, caput, da Lei n° 9.656/98. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.

Preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide afastadas. Mérito. Tema Repetitivo consolidado no STJ (Tema 989), ao qual se vincula este Tribunal.

Caso concreto. Ausência de contribuição no pagamento do plano de saúde. Plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pela empregadora, inexistindo direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário. Vantagem oferecida pelo empregador que não pode ser enquadrada como salário indireto. Inteligência da tese no 989 firmada pelo E. STJ.

Sentença reformada para declarar a improcedência da ação. Recurso da autora desprovido, provido o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1130214-
97.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada LUCIA
LOPES MONTES PARCESEPE, é apelado/apelante BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
autora desprovido, provido o recurso da ré. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130214-97.2016.8.26.0100 -Voto no 00043LM
2
Apelação Cível – Digital
Processo no. 1130214-97.2016.8.26.0100
Comarca: 8a Vara Cível Foro Central Cível
Juiz(a) prolator(a) da r. sentença: Dra. Vanessa Ribeiro Mateus
Apelante: Bradesco Saúde S.A.
Apelado: Lucia Lopes Montes Parcesepe
Voto no 00043LM

Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Manutenção do contrato com base em benesse prevista no
artigo 31, caput, da Lei n° 9.656/98. Sentença de
procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide
afastadas. Mérito. Tema Repetitivo consolidado no STJ
(Tema 989), ao qual se vincula este Tribunal.
Caso concreto. Ausência de contribuição no pagamento do
plano de saúde. Plano de saúde coletivo custeado
exclusivamente pela empregadora, inexistindo direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem
justa causa como beneficiário. Vantagem oferecida pelo
empregador que não pode ser enquadrada como salário
indireto. Inteligência da tese no 989 firmada pelo E. STJ.
Sentença reformada para declarar a improcedência da ação.
Recurso da autora desprovido, provido o recurso da ré.
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a r.
sentença de fls. 262/269, complementada pela decisão de fls.
278/284, proferida por força dos embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130214-97.2016.8.26.0100 -Voto no 00043LM
3
pelas partes, que julgou parcialmente procedente a ação, “para o
fim de determinar que a requerida mantenha ativo o plano de saúde
usufruído pelo autor e sua esposa, nos moldes moldes de cobertura e preço
aplicados na época da vigência do contrato de trabalho, por prazo
indefinido, devendo a autora arcar integralmente com o pagamento das
mensalidades, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC.”
Pela sucumbência recíproca, foi determinado que cada
parte arcasse com as custas já desembolsadas e honorários de
seus patronos.
A autora se insurge quanto a fixação do valor do prêmio,
pois foi demonstrado nos autos que sofrerá aumento abusivo dos
preços. Defende a inaplicabilidade da fixação dos preços de
acordo com a faixa etária aos planos coletivos. Fala que o E. STJ
definiu reajustes por faixa etária somente aos contratos
individuais. Pondera que sofreu três irregularidades, quais sejam,
negativa de permanência nos planos, aumento abusivo da
mensalidade após a tutela e faixa etária que não obedece ao
percentual correto. Repisa que a manutenção da decisão lhe
acarretará onerosidade excessiva. Diz que, de acordo com casos
paradigmas, deve ser fixado o valor mensal de R$ 382,68 por
vida. Invoca a jurisprudência. Pede a reversão do julgado com o
acolhimento integral dos pedidos deduzidos na petição inicial.
Requer a demandada, inicialmente, seja reconhecida a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido,
pleiteia o deferimento do pedido de denunciação da lide à ex-
empregadora da autora, por entender que é ela quem deve
responder pela pretensão aqui aduzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130214-97.2016.8.26.0100 -Voto no 00043LM
4
Com relação à matéria de fundo, pugna pela reforma do
julgado, afirmando que o MM. Juiz, ao declarar que o apelado faz
jus aos benefícios do art. 31 da Lei no 9.656/98, não atentou para
o fato de que ele não contribuía com o plano de saúde que era
inteiramente custeado pelo empregador. Cita, nesse sentido,
jurisprudência recente do STJ bem como julgados desta Corte.
Por fim, busca a demandada seja afastada a condenação à
devolução dos valores ao apelado, já que, a seu ver, ela só lhe
cobrou o que até então estava acordado entre as partes.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Não prosperam as preliminares suscitadas no recurso da
seguradora.
A ré tem legitimidade para figurar no polo passivo do
feito.
Isto porque, a empresa ex-empregadora da parte autora,
mantinha com a requerente contrato para a prestação de serviços
médicos e hospitalares a seus funcionários, havendo entre as
partes relação tipicamente de consumo, de sorte que, nos termos
do Código de Defesa do Consumidor, todas as empresas que
participam da cadeia de fornecimento dos serviços são
solidariamente obrigadas perante o consumidor.
Incide no caso a Súmula no 101 desta Corte, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130214-97.2016.8.26.0100 -Voto no 00043LM
5
“Súmula 101: O beneficiário do plano de saúde tem
legitimidade para acionar diretamente a operadora
mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu
empregador ou associação de classe.”
Anote-se, em seguida, que tratando-se de relação de
consumo, a denunciação da lide à ex-empregadora do
requerente não comporta acolhimento, na medida em que o art.
88 do Código de Defesa do Consumidor veda tal prática.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery asseveraram que “não se admite a denunciação da lide nas ações
de indenização ajuizadas contra o fornecedor, oriundas de lide de
consumo”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 12a ed., Editora RT, pg. 347).
Nessa conformidade, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Agravo Retido no Recurso Especial no
1523269/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, assim se
posicionou sobre o tema:
“A Corte local assentou a compreensão de que a
relação que envolve as partes possui natureza
consumerista, portanto, a denunciação à lide, de fato,
não teria lugar, visto que é vedada pelo art. 88 do
Código de Defesa do Consumidor”.
Quanto ao mérito propriamente dito, compulsando os autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130214-97.2016.8.26.0100 -Voto no 00043LM
6
verifica-se que a autora ingressou no quadro de funcionários do
Banco Bradesco em 1978, se aposentou em agosto de 2014,
vindo a se afastar das atividades em maio de 2016 (fls. 73/74).
Assim, a requerente busca a manutenção do plano de saúde
coletivo, mediante o pagamento integral dos prêmios, com base
na benesse do art. 31 da Lei no 9.656/98.
Pois bem.
Dispõe o art. 31 da Lei no 9.656/98 o seguinte:
“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo
mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral.”
No caso concreto, a situação da ex-empregada não se
enquadra em referido dispositivo. Com efeito, a prova documental
favorece a tese da demandada, de que havia apenas os
descontos de coparticipação.
Neste tocante, anoto de início que a autora não trouxe
qualquer prova de desconto de contribuição, deixando de acostar
aos autos os demonstrativos de pagamento e/ou extratos
bancários a fim de se aferir a eventual existência de desconto a
este título. Assim, a requerente não se desincumbiu do ônus do
art. 373, inciso I, que efetivamente lhe competia.
Não bastasse, a ré trouxe cópia do contrato firmado com a
estipulante, que consta expressamente na cláusula 2.1 que “O
prêmio mensal correspondente ao seguro é pago integralmente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130214-97.2016.8.26.0100 -Voto no 00043LM
7
estipulante. Os segurados (titular e dependente) abrangidos pela
apólice em referência não são contributários” (grifo nosso) (fls. 204).
Com efeito, a questão debatida nestes autos já foi
consolidada pelo E. STJ que firmou a tese no 989 no julgamento
dos REsp's no 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, in verbis:
“Nos
planos
de
saúde
coletivos
custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência
do
ex-empregado
aposentado
ou
demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como
salário indireto.”
Assim, revendo posicionamento anterior desta relatoria no
sentido de reconhecer como salário indireto o plano de saúde que
era oferecido pela ex-empregadora, mudo de entendimento,
tendo em vista o caráter vinculante da decisão supramencionada.
Neste sentido:
"PLANO
DE
SAÚDE

EX-FUNCIONÁRIO
APOSENTADO QUE PRETENDE SER MANTIDO
COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE, NAS
MESMAS
CONDIÇÕES
QUE
DESFRUTAVA
ENQUANTO
EMPREGADO
POR
PRAZO
INDETERMINADO

ASSISTÊNCIA
MÉDICA
CUSTEADA
INTEGRALMENTE
PELA
EX-
EMPREGADORA, SEM A PARTICIPAÇÃO DIRETA
DOS EMPREGADOS
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA
SE DEU APENAS NOS ÚLTIMOS DEZESSEIS
MESES
DO
PACTO
LABORAL
-
NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO
DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL
9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130214-97.2016.8.26.0100 -Voto no 00043LM
8
SUPERIOR TRIBUNAL EM REGIME DE RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO (1680318/SP e 1708104/SP)
(grifo
nosso)

LEGITIMIDADE
PASSIVA
CONCORRENTE ENTRE A SEGURADORA OU
OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E A EX-
EMPREGADORA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
REFORMADA

PRETENSÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE

RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO".(Ap. no 1017893-75.2018.8.26.0577 - Rel.
Des. Eriickson Gavazza Marques - 5a Câm. de Dir.
Priv. - j. 01/06/2020).
"Plano de Saúde Obrigação de Fazer Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
Sentença de
improcedência

Insurgência
do
requerente,
alegando que que até 2007, a modalidade de
contribuição era fixa, existindo efetiva participação
à razão de 1,98% de seu salário mensal e que
preenche os requisitos legais do artigo 31, da Lei no
9656/98, devendo ser mantido no plano de saúde
Impossibilidade de acolhimento, ante a cabal
demonstração de que o beneficiário contribuiu com
o pagamento de plano de saúde através de
coparticipação (grifo nosso)
Decisão mantida

Recurso
desprovido."
(Ap.
no
100976-23.2017.8.26.0445 - Rel. Des. A.C. Mathias
Coltro - 5a Câm. de Dir. Priv. - j. em 05/06/2020).
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de Saúde.
Manutenção de ex-empregado no plano do qual era
beneficiário quando vigente o contrato de trabalho.
Sentença de procedência. Apela a ré sustentando
inexistência do direito do apelado ser mantido no plano
de saúde, porque não havia contribuição em relação
ao pagamento das mensalidades. Cabimento. Autor
quando
empregado
não
contribuía
com
as
mensalidades do plano de saúde. Coparticipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130214-97.2016.8.26.0100 -Voto no 00043LM
9
não representa contribuição. Inteligência do § 6o do
art. 30 da Lei no 9.656/98. Ausente o direito de
manutenção do vínculo com o plano de saúde
concedido pela ex-empregadora. Matéria decidida
pelo STJ em Recurso Repetitivo. Tema 989 do STJ
(grifo nosso). Recurso provido." (Ap. no 1003469-
98.2014.8.26.0114 - Rel. Des. James Siano - 5a Câm.
de Dir. Priv. - j. em 22/06/2020).
Desse modo, a hipótese é de improcedência da ação.
Assim, resta prejudicado o pedido autoral formulado em relação à
fixação dos prêmios.
Pelo desfecho, inverto os encargos sucumbenciais e fixo os
honorários advocatícios em favor do patrono da ré em 15% do
valor da causa, já considerado o trabalho realizado na fase
recursal.
Pelo o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
da autora e dou provimento ao recurso da ré para declarar a
improcedência da ação, com inversão dos encargos da
sucumbência, nos termos do parágrafo antecedente.
RODOLFO PELLIZARI
Relator